Tribunal: TJDFT
Processo: 0736527-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA PRECONCEITUOSA. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO HOMOFÓBICA EM TRANSMISSÃO AO VIVO. PROVA DIGITAL POR CAPTURA DE TELA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECONHECIMENTO DO DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de injúria preconceituosa (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989, conforme interpretação dada pela ADO 26 do STF), em razão da veiculação, em canal oficial do YouTube da Câmara Legislativa do DF, do comentário “esse gazela bosteja muito”, direcionado a deputado em razão de sua orientação sexual. A sentença fixou pena de dois anos de reclusão, convertida em duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa e indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a prova digital obtida por captura de tela (“print screen”) em razão da alegada quebra da cadeia de custódia; (ii) determinar se a conduta imputada é atípica, por ausência de dolo específico; (iii) verificar se está presente a excludente de ilicitude do exercício regular de direito (liberdade de expressão); e, (iv) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar. Se a defesa não aponta elementos concretos que indiquem a violação da cadeia de custódia referente à prova digital produzida (“print screen”), não há falar em nulidade da prova digital.

4. Utilizada expressão de cunho homofóbico com o nítido intuito de menosprezar a vítima em razão da sua orientação sexual, inviável a absolvição com base na atipicidade da conduta.

5. Caso as falas proferidas pelo réu configurem a exteriorização de “discurso de ódio”, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude do exercício regular do direito de liberdade de expressão.

6. Existindo pedido expresso na denúncia, com a quantificação do valor pretendido, inviável o afastamento da indenização por danos morais.

7. Comprovado o cometimento do delito de injuria preconceituosa, resta configurado o dano à honra da vítima, sendo cabível a fixação de indenização por danos morais.

8. Caso tenha sido fixado o valor de indenização por danos morais em desconformidade com a jurisprudência desta turma, retifica-se a sentença para fixar valor proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157 e 387, IV; CP, arts. 44 e 33, § 2o, “c”; Lei no 7.716/1989, art. 2o-A; CF/1988, art. 5o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADO 26, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2019, DJe 06.10.2020; TJDFT, Acórdão 1947197, 0700678-51.2023.8.07.0016, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 21.11.2024, DJe 30.11.2024.